Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, sendo presumidas as necessidades da menor, sobretudo porque se encontra na fase da adolescência, sendo certo que houve aumento considerável de seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi arbitrada – há oito (08) anos – em R$ 100,00 (cem reais), tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade ao majorar a pensão alimentícia anteriormente estabelecida.
3. Apelo não provido.